Tribunal: TJDFT
Processo: 0725504-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0725504-31.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: RICRDO NEY PEDERNEIRAS DE URURAHY EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de RICARDO NEY PEDERNEIRAS DE URURAHY (ID 48421109), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 29 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator